Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-25.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000193-25.2024.8.05.0032

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: CESG – CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

ADVOGADO: MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

APELAD
A
: MIRTES IVANA SANTOS NOVAIS FREITAS

ADVOGADOS: IANA SANTOS RIBEIRO, LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES AFIRMATIVAS. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo CESG – Centro de Educação Superior de Guanambi Ltda., contra sentença que julgou procedente pedido formulado por
C
andidata eliminada em processo seletivo de bolsas de medicina, sob a justificativa de não confirmação de autodeclaração racial em procedimento de heteroidentificação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a exclusão de
C
andidata de processo seletivo com cotas raciais com base em parecer de comissão de heteroidentificação; estabelecer se a atuação do Judiciário ao garantir sua participação configura indevida ingerência no mérito do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de heteroidentificação é válido como etapa complementar à autodeclaração racial, conforme decidido pelo STF, na ADC nº 41, desde que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

4. A legalidade do ato administrativo exige motivação suficiente, clara e individualizada, especialmente, quando se trata de exclusão de candidatos de políticas afirmativas destinadas à correção de desigualdades raciais.

5. A fundamentação apresentada pela comissão de heteroidentificação mostrou-se genérica, padronizada e desprovida de critérios objetivos verificáveis, o que impede o controle de legalidade do ato e compromete sua validade.

6. A atuação do Judiciário, nesse contexto, não viola a autonomia universitária nem representa ingerência no mérito administrativo, pois visa, somente, assegurar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do ato impugnado.

7. A prova dos
fólios
indica que a
C
andidata apresenta características fenotípicas compatíveis com o conceito de pessoa negra, conforme definido pela Lei nº 12.288/2010, sendo legítima sua inclusão nas ações afirmativas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; CPC, arts. 355, I, e 522; Lei nº 12.288/2010, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC nº 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000193-25.2024.8.05.0032
,

oriundos da
1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado
, tendo como Apelante
o

CESG – CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA
, sendo

Apelad
a

MIRTES IVANA SANTOS NOVAIS FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.